Tribunal: TJSP
Processo: 0008920-61.2018.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. BENS MÓVEIS. Apelante que postula o reconhecimento da propriedade de duas poltronas furtadas da sua residência e que se encontram na posse do apelado. Recorrente que não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. Prova testemunhal indicou que os bens foram adquiridos pelo apelado anos antes do suposto furto

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. BENS MÓVEIS. Apelante que postula o reconhecimento da propriedade de duas poltronas furtadas da sua residência e que se encontram na posse do apelado. Recorrente que não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. Prova testemunhal indicou que os bens foram adquiridos pelo apelado anos antes do suposto furto noticiado pela recorrente. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA. Fixação de honorários recursais. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0008920-61.2018.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante
FERNANDA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA CAMARGO, é apelado AGNALDO
ROBERTO DE OLIVEIRA RUIZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008920-61.2018.8.26.0024 -
2
VOTO No 17353
APELAÇÃO No: 0008920-61.2018.8.26.0024
APELANTE: FERNANDA MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA CAMARGO
APELADO: AGNALDO ROBERTO DE OLIVEIRA RUIZ
COMARCA: ANDRADINA
JUIZ: JAMIL NAKAD JUNIOR
APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA CUMULADA
COM DANOS MORAIS. BENS MÓVEIS. Apelante que
postula o reconhecimento da propriedade de duas poltronas
furtadas da sua residência e que se encontram na posse do
apelado. Recorrente que não se desincumbiu do ônus da
prova do fato constitutivo do seu direito. Prova testemunhal
indicou que os bens foram adquiridos pelo apelado anos
antes do suposto furto noticiado pela recorrente. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. SUCUMBÊNCIA.
Fixação de honorários recursais. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 138/140, mantida pela r.decisão de fls. 147, que julgou improcedentes os
pedidos formulados. Fixou em desfavor da apelante o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos, em R$ 800,00.
Aduz a apelante, em síntese, que o apelado não comprovou ter
adquirido as poltronas furtadas da sua residência. No mais, aventou divergências
nas declarações prestadas em sede policial por parte das testemunhas. Busca o
reconhecimento do domínio dos bens móveis e a indenização por danos morais.
Recurso devidamente processado com a apresentação de
contrarrazões a fls. 198/212.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008920-61.2018.8.26.0024 -
3
Extrai-se que o presente feito está fundamentado no Inquérito
Policial no 0005277-95.2018.8.26.0024 (fls. 01/07), no qual FERNANDA
MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA CAMARGO e AGNALDO ROBERTO DE
OLIVEIRA RUIZ reivindicaram a propriedade de duas poltronas de estilo vitoriano.
A fls. 77 consta que o D.Juiz de Direito, após arquivar o referido
Inquérito Policial, determinou a remessa do feito a uma das Varas Cíveis da
Comarca, diante do interesse em se discutir a propriedade dos bens, razão pela
qual, a presente demanda teve início, instruída com cópia do inquérito policial.
A petição inicial, adotada a instrumentalidade das formas, foi
acostada a fls. 84/102. Trata-se de ação petitória ajuizada por FERNANDA
MONTEIRO SAMPAIO DE SOUZA CAMARGO em face de AGNALDO ROBERTO
DE OLIVEIRA RUIZ. Aduziu, em suma, que entre os dias 05.12.2015 e 13.10.2016,
pessoa desconhecida ingressou em sua propriedade e subtraiu diversos objetos,
dentre eles duas cadeiras de estilo vitoriano; o apelado foi nomeado depositário
dos bens no procedimento criminal. Requereu fosse reconhecida a sua propriedade
sobre esses bens, além de condenar-se o ex adverso no pagamento de
indenização por danos morais de R$ 10.000,00.
Na origem, os pedidos foram julgados improcedentes na forma
como relatado.
Cinge-se a controvérsia à titularidade de duas poltronas, o direito
de sequela decorrente da propriedade e danos morais.
Consta da exordial que duas poltronas de estilo vitoriano foram
furtadas da casa da autora FERNANDA, ora apelante. O crime ocorreu entre os
dias 05.12.2015 e 13.10.2016. Diz a apelante que encontrou os bens na tapeçaria
do Sr. Laerte, pessoa que prestava serviços ao réu AGNALDO, ora apelado (fls. 85
e fls. 107).
O apelado AGNALDO, por sua vez, alegou que adquiriu as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008920-61.2018.8.26.0024 -
4
cadeiras em meados de 2013, na Cidade de Araçatuba, em um antiquário
pertencente à Sra. Tereza (fls. 106), no valor de R$ 500,00, cada.
Durante o inquérito policial não se vislumbrou qualquer elemento,
ainda que mínimo, a dar justa causa à ação penal. Daí o pedido de arquivamento a
fls. 72/76.
Assim, processado o presente feito em respeito à independência
das instâncias, era ônus da apelante comprovar a titularidade das poltronas.
Foram ouvidas as seguintes testemunhas em juízo:
I)
FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA, pessoa que
esculpiu as cadeiras para a autora, foi arrolado como
testemunha para proceder ao reconhecimento dos bens.
Mencionou que as características determinantes para o
reconhecimento das cadeiras foram os trabalhos para
efetuar a junção das madeiras, na parte de cima, que
foram coladas, e os golpes de retalho e escultura que
reconheceu como sendo seus. Observou que um dos pés
fora corrigido com massa corrida para suprir algum dano.
Eram de estilo vitoriano. As cadeiras que fazia eram
desenhadas e esculpidas a mão, sem esboço, os
desenhos eram providenciados pelo Sr. ARMANDO, que
fazia os recortes, e tinha os maquinários necessários.
II)
CRISTIANE
DINIZ
é
restauradora
e
foi
contratada pelo réu AGNALDO, para trabalhar na
folhagem de ouro das cadeiras. O réu não apresentou
notas fiscais. As cadeiras estavam mofadas e em mau
estado. Terminou os serviços após três meses. As
cadeiras foram entregues para os serviços no final de
2013. Não fez nenhum reparo nos pés na cadeira. Já fez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008920-61.2018.8.26.0024 -
5
outros serviços posteriores para o réu.
III)
NILTON JOSÉ ROCHA alegou que no final de
2013 estava no antiquário em que o réu AGNALDO
comprou as cadeiras. As cadeiras que viu na delegacia
são bem parecidas com as compradas pelo réu, mas não
é especialista.
IV) JAIME VICENTE DE CARVALHO é restaurador. Afirmou que
restaura cadeiras comuns. Não afirmou para a autora que restaurou as cadeiras
apreendidas. Trabalhou com Francisco; era “esboçador”; não há nenhuma chance
do Sr. Francisco e Sr. Armando terem fabricado as cadeiras, eram apenas
entalhadores, não teria como ser feitas sem o esboço. Não reconheceu as cadeiras
na delegacia.
Respeitado o entendimento do I. Juízo a quo, esta demanda é
reivindicatória, calcada no direito de propriedade, que não se confunde com as
ações possessórias, que se assentam na posse. A ação reivindicatória é espécie
de ação petitória, fundada no jus possidendi, ajuizada pelo proprietário contra o
possuidor sem propriedade, ao passo que as ações possessórias têm fundamento
no jus possessionis.
Vale lembrar que o jus possessionis é o direito de posse, ou
seja, é o poder sobre a coisa e a possibilidade de sua defesa por intermédio dos
interditos (interdito proibitório, de manutenção da posse ou de reintegração de
posse). Este conceito está intimamente relacionado com a posse direta e indireta
do bem. Ao possuidor direto é conferido o direito de posse.
Por outro lado, o jus possidendi é o direito à posse, decorrente
do direito de propriedade, ou seja, é o próprio domínio. Em outras palavras, é o
direito conferido ao titular de possuir o que é seu. Ao titular do domínio cabe o
poder de usar, fruir e dispor do seu bem, além do direito de reaver essa coisa do
poder de quem injustamente a ocupe.
Adotada a teoria estática do ônus da prova, era dever da apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008920-61.2018.8.26.0024 -
6
comprovar a titularidade os bens que pretende reivindicar. Todavia, não se
desincumbiu de tal ônus.
Conforme prova testemunhal, as cadeiras teriam sido adquiridas
pelo apelado no final do ano de 2013. O furto dos bens na casa da apelante,
todavia, ocorreu no ano de 2015 ou 2016; não soube precisar a data do crime.
Assim, a improcedência dos pedidos é de rigor.
Finalmente, observo que a r.sentença foi proferida sob a vigência
do novo Código de Processo Civil. Nesse diapasão, considerando as disposições
do §11 do art. 85, majoro os honorários advocatícios devidos ao patrono do
apelado para R$ 1.500,00.
Alerto ser desnecessária a interposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ROSANGELA TELLES
Relatora